Tribunal: STJ
Processo: 1508198-91.2020.8.26.0602
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926586 - SP (2025/0150274-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MILENA THAIS RIBEIRO
ADVOGADO
: MARCO AURELIO VICENTE VIEIRA - SP123113
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA FUNDADA
EM MÚLTIPLOS ÓBICES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA À SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I,
1.
do RISTJ, é inadmissível o agravo em recurso especial que não
impugna, de forma específica, todos os fundamentos da decisão
agravada.
A ausência de ataque concreto e pormenorizado à incidência da
2.
Súmula 7/STJ, fundamento autônomo da decisão de inadmissão do
recurso especial, atrai a aplicação da Súmula 182/STJ.
A alegação genérica de que o recurso prescinde do revolvimento
3.
fático-probatório não é suficiente para afastar o óbice fundado na
Súmula 7/STJ, devendo a parte agravante demonstrar, de forma
analítica, a desnecessidade de reexame de provas.
Agravo regimental não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49443837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:45
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 46b7e2f7-469d-45b7-8338-7ef26de0cdc1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926586 - SP (2025/0150274-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MILENA THAIS RIBEIRO
ADVOGADO
: MARCO AURELIO VICENTE VIEIRA - SP123113
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA FUNDADA
EM MÚLTIPLOS ÓBICES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA À SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I,
1.
do RISTJ, é inadmissível o agravo em recurso especial que não
impugna, de forma específica, todos os fundamentos da decisão
agravada.
A ausência de ataque concreto e pormenorizado à incidência da
2.
Súmula 7/STJ, fundamento autônomo da decisão de inadmissão do
recurso especial, atrai a aplicação da Súmula 182/STJ.
A alegação genérica de que o recurso prescinde do revolvimento
3.
fático-probatório não é suficiente para afastar o óbice fundado na
Súmula 7/STJ, devendo a parte agravante demonstrar, de forma
analítica, a desnecessidade de reexame de provas.
Agravo regimental não provido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MILENA THAIS RIBEIRO
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento no art.
932, III, do CPC e no art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ, por ausência de impugnação
específica a todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial,
notadamente à incidência da Súmula 7/STJ.
Em suas razões, a defesa alega que todas as teses de inadmissão foram
devidamente impugnadas no agravo em recurso especial, com exposição individualizada
das questões suscitadas, incluindo a negativa de vigência a dispositivos do Código de
Processo Penal e a demonstração do dissídio jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA49444213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:30
Código de Controle do Documento: bf9210bd-162c-40d8-991a-8b1ce41009a4

Requer a reconsideração da decisão agravada ou, alternativamente, o
provimento do presente agravo regimental, com o consequente conhecimento do recurso
especial.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
No caso, a decisão agravada deixou de conhecer do agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial, em especial quanto à incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
Conforme entendimento consolidado nesta Corte, os fundamentos que
ensejam a inadmissão do recurso especial devem ser impugnados de forma específica e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou centradas apenas em parte
dos óbices apontados na decisão agravada. A ausência de impugnação específica atrai a
incidência da Súmula 182/STJ.
No caso concreto, embora a parte agravante sustente ter enfrentado todos os
fundamentos da decisão de inadmissão, não se verifica impugnação concreta à aplicação
da Súmula 7/STJ. A argumentação apresentada limita-se a reiterar a existência de
prequestionamento e a prescindibilidade do revolvimento fático-probatório, sem
demonstrar, de forma clara e analítica, que as questões federais suscitadas no recurso
especial prescindem do reexame de fatos e provas, o que não é suficiente para superar o
óbice invocado.
Reitere-se, consoante o entendimento desta Corte, que "para afastar a
aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de sua não incidência,
devendo a parte apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ
mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário
reexame de fatos e provas da causa" (AgRg no AREsp 1.713.116/PI, relator Ministro
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
2/8/2022
8/8/2022
Nesse cenário, portanto, é inafastável a incidência do verbete sumular n. 182
/STJ, que assim dispõe:
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão agravada.

A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO
REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
Documento eletrônico VDA49444213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:30
Código de Controle do Documento: bf9210bd-162c-40d8-991a-8b1ce41009a4

DA DECISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, com fundamento na ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada e na impossibilidade de reexame de provas
em instância especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
2. A defesa alega que os depoimentos policiais não são suficientes para
condenação por tráfico de drogas e requer a desclassificação do delito para
uso pessoal, conforme art. 28 da Lei n. 11.343/06.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do
agravo regimental.
4. A questão também envolve a análise da possibilidade de reexame do
conjunto fático- probatório em instância especial para desclassificação do
delito de tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento do
agravo regimental.
6. A modificação da conclusão da origem demandaria reexame do conjunto
fático- probatório, o que é inviável na instância especial, conforme a Súmula
n. 7 do STJ.
7. A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, é irrelevante diante
das circunstâncias que indicam a destinação mercantil do entorpecente.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.645.466/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
20/3/2025
26/3/2025

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL.
SÚMULA 182/STJ AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem foi pautada nos
óbices das Súmulas 7 e 83/STJ. Entrementes, o agravante ateve-se à negativa
genérica da incidência dos óbices de admissibilidade das Súmula 83/STJ, pelo
fundamento de haver inaplicabilidade do enunciado 83/STJ aos recursos
interpostos com base na alínea "a" e de inexistir orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário às teses defensivas. Esse
proceder viola o princípio da dialeticidade e torna inadmissível o agravo, nos
termos da Súmula 182/STJ.
2. No tocante à aplicação da Súmula 7/STJ, a parte agravante traz apenas
razões genéricas de inconformismo, o que não satisfaz a exigência de
impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo. Isso porque,
para que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as
Documento eletrônico VDA49444213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:30
Código de Controle do Documento: bf9210bd-162c-40d8-991a-8b1ce41009a4

teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do
quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação
genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.060.997/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
2/8/2022
10/8/2022

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49444213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:30
Código de Controle do Documento: bf9210bd-162c-40d8-991a-8b1ce41009a4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0150274-3
AREsp 2.926.586 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15081989120208260602 1508198912020826060250000 20240000605776
20240000857645 22543522020
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MILENA THAIS RIBEIRO
ADVOGADO
: MARCO AURELIO VICENTE VIEIRA - SP123113
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Falsificação do selo ou sinal público
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MILENA THAIS RIBEIRO
ADVOGADO
: MARCO AURELIO VICENTE VIEIRA - SP123113
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605515902254092902@
2025/0150274-3 - AREsp 2926586 Petição : 2025/0046444-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49349571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 11:10:09
Código de Controle do Documento: 13D837B7-66E7-4976-9F43-C8781D1C9B8D